Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-15.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO AO SISTEMA REDE. SERVIÇO DE PAGAMENTO POR MEIO DE LINKS PERSONALIZÁVEIS. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E LOJISTA-EMPRESÁRIO. SERVIÇO CONTRATADO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. CONTRATANTES QUE NÃO ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RELAÇÃO EMPRESARIAL QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
II - REDECARD. EMPRESA CREDENCIADORA DE REGIME DE PAGAMENTO DIFERENCIADO. LINK DE PAGAMENTO PARA TRANSAÇÕES SEM CARTÃO PRESENTE. INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL POR PROCESSAR TRANSAÇÕES FEITAS COM CARTÕES DE CRÉDITO PELOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.
III - ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOJISTA-EMPRESÁRIO QUE REALIZA VENDA POR LINK DE PAGAMENTO. CAUTELAS ELEMENTARES PARA PREVEVIR FRAUDES NÃO ADOTADAS. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRATUALMENTE ESTABELECIDAS EM CLÁUSULAS CLARAS E OBJETIVAS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO OBSERVADA PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL VENDEDOR. ATITUDE NEGLIGENTE APESAR DOS CONHECIDOS RISCOS VINCULADOS ÀS TRANSAÇÕES SEM CARTÃO PRESENTE.
IV - PROCESSO DE CHARGEBACK. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE TRANSAÇÃO COMERCIAL NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. INDÍCIOS EVIDENTES DE COMPRA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. COMPRA REGULARMENTE CANCELADA PELA INSTITUIÇÃO RÉ QUE REALIZA SERVIÇOS DE PAGAMENTO. LOJISTA QUE DESCUMPRE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A ELE IMPOSTAS PARA PREVENIR FRAUDES. PREJUÍZO ADVINDO DO CANCELAMENTO DE TRANSAÇÃO RELATIVA A COMPRAS QUE DEVE SER SUPORTADO EXCLUSIVAMENTE PELO LOJISTA.
V - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais deduzidos por estabelecimento comercial em ação de declaração de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Demanda proposta em desfavor de instituição responsável por serviços de pagamento para captura de transações sem cartão presente por oferta de link de pagamento, a qual cancelou vendas contestadas pelo consumidor ao fundamento de que houvera fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a responsabilidade da instituição credenciadora (adquirente de pagamentos) e do estabelecimento comercial vendedor (empresário-lojista) pelos prejuízos decorrentes da instauração de processo de chargeback (‘reversão de pagamento’), que resultou no cancelamento de transações registradas em fatura de cartão de crédito, as quais foram contestadas pelo consumidor por fraude; e em aferir se à relação empresarial questionada nos autos incide o Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual que firmaram entre si o autor/apelante, lojista-empresário, e a ré/apelada, instituição que realiza serviços de pagamento diferenciado de transações feitas com cartões de crédito (credenciadora), dada a natureza empresarial do negócio firmado e a manifesta ausência de vulnerabilidade técnica, jurídica e/ou fática dos contratantes.
4. O lojista-empresário ao ajustar contrato de credenciamento a meio de pagamento diferenciado por cartão de crédito – link de pagamento - visa substancialmente a desenvolver sua atividade econômica pela facilitação de pagamento na comercialização dos produtos/serviços que disponibiliza no mercado de consumo. Hipótese em que a pessoa jurídica, no caso o estabelecimento comercial, não utiliza os serviços contratados como destinatário final, o que afasta a incidência da teoria finalista mitigada para enquadrar a empresa como consumidora.
5. Processo de chargebacks. O c. STJ reconheceu a ilegalidade de cláusulas contratuais que atribuam ao lojista a total responsabilidade pela prática denominada chargebacks, isso porque sob essa sistemática ao estabelecimento comercial caberia suportar todo o risco da atividade. Contudo, admissível será responsabilizar o lojista quando venha ele a descumprir obrigações contratuais que livremente assumira com a operadora do cartão de crédito/débito.
6. Para o processo de chargeback - que é instaurado a partir da solicitação (à instituição emissora do cartão) de cancelamento de uma transação por um cliente (titular do cartão de crédito ou débito) que identificou, em sua fatura, uma compra como irregular (processo de contestação de compra) -, regularmente agiu a instituição ré/apelada - empresa que realiza serviços de pagamento de transações realizadas com cartões de débito/crédito - ao cancelar a compra e não pagar o valor a ela relativo ao lojista porque legítimo se mostrou o pedido de cancelamento de transação solicitado pelo consumidor titular do cartão.
7. Hipótese em que o estabelecimento comercial autor/apelante não comprovou ter adotado elementares medidas de segurança, as quais se comprometeu a observar conforme clara e objetivamente explicitado na Cláusula 10.1 do Termo de Uso da Máquina, além do que ignorou fortes indícios de irregularidade nas transações contestadas. A manifesta ausência de gestão de risco para prevenir fraudes comprometeu a licitude do proceder do lojista, que deixou de observar, apesar dos riscos vinculados a transações sem cartão presente, ter sido realizada a compra com diversos cartões de titularidade de pessoas distintas, além do que faltou à obrigação contratual de averiguar a correspondência entre os dados de quem realizou a compra, do pagador e dos cartões de crédito utilizados para realizar as transações contestadas.
8. Ausentes provas de que a credenciadora de meios de pagamento tenha incorrido em prática ilícita ao cancelar as transações feitas com cartão de crédito, as quais foram contestadas pelo consumidor, é de todo impossível responsabilizá-la pelos prejuízos alegadamente suportados pelo lojista. Dever de indenizar a pessoa jurídica por danos morais não configurado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o. CPC, art. 373, § 1o; art. 927, p.u. CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.151.735, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 15.10.2024, p. 26.11.2024. TJDFT, Acórdão 1214550, APC 0714886-30.2019.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 06/11/2019, p. 19/11/2019. TJDFT, Acórdão 1998457, APC 0720279-54.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 14/05/2025, p. 27/05/2025.